Tribunal: TJPA
Processo: 0805524-17.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805524-17.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: SOLUCAO FACTORING FOMENTO LTDA - EPP, DELIO MUTRAN JUNIOR

AGRAVADO: GLAUCO FONTELES OLIVEIRA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES. O MAGISTRADO DECRETOU A REVELIA DA AGRAVANTE E, ADIANTE, INDEFERIU A PROVA REQUERIDA POR ESTA, QUAL SEJA, A OITIVA PESSOAL DO GESTOR DÉLIO MUTRAN. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 5º, LV DA CF. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Neste momento processual, a oitiva do gestor da empresa seria imprescindível para o deslinde do feito, haja vista, que demonstraria quem de fato estava à frente das operações empresariais, principalmente na questão financeira.

II -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o Juiz Singular decretou a revelia do agravante, com isso, tiveram por indeferida a produção de provas, o que acarretará em inúmeros prejuízos.

III –
Recurso Conhecido e Provido

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805524-17.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLUÇÃO FACTORING FOMENTO LTDA – EPP

AGRAVANTE: DÉLIO MUTRAN JUNIOR

ADVOGADO: RAPHAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTRO

AGRAVADO: GLAUCO FONTELES OLIVEIRA E SILA

ADVOGADO: EDILSON OLIVEIRA E SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOLUÇÃO FACTORING FOMENTO LTDA – EPP e DÉLIO MUTRAN JUNIOR em face da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa, nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade com Apuração de Haveres ajuizada por GLAUCO FONTELES OLIVEIRA E SILVA.

A decisão agravada foi a que decretou a revelia da agravante e, adiante, indeferiu a prova requerida por esta, qual seja, a oitiva pessoal do Gestor Délio Mutran.

Alega que a citação do requerido Délio Mutran se deu de modo indireto, ou seja, sem o recebimento em mãos e pessoalmente do respectivo mandado. Aduz ainda, que não se perfaz a citação da empresa, como assim entendido pelo Juiz Singular, em vis que inexistia Mandado de Citação para tanto, a considerar que o mandado citatório unicamente cumprido, mesmo que indiretamente, fora apenas em face de Délio Mutran.

Ressalta ainda, que além da violação legal apontada, houve a gravíssima nulidade processual ao negar a oitiva do gestor Délio Mutran, como meio de prova pugnado pela empresa, sob a justificativa de que a perícia poderá demonstrar tal finalidade.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo.

Às ID.2225931 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2347476 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
decretou a revelia da agravante e, adiante, indeferiu a prova requerida por esta, qual seja, a oitiva pessoal do Gestor Délio Mutran.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, ante a veracidade das alegações dos agravantes.

Digo isto, porque como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, neste momento processual, a oitiva do gestor da empresa seria imprescindível para o deslinde do feito, haja vista, que demonstraria quem de fato estava à frente das operações empresariais, principalmente na questão financeira.

Neste caso, necessário observarmos o princípio do contraditório e da ampla defesa que está assegurado pelo art.5º, LV da CF. Vejamos:

Art. 5º
:
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”:

LV
– “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”;

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE ROUPAS A DOMICÍLIO, INDEFERIMENTO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS DA RÉ EM AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE OUVIR AS TESTEMUNHAS PARA TRAZER A VERDADE REAL AO PROCESSO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. (
Recurso
Cível, Nº 71006215065, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 27-10-2016). (Grifei).

Portanto, entendo ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o Juiz Singular decretou a revelia do agravante, com isso, tiveram por indeferida a produção de provas, o que acarretará em inúmeros prejuízos.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020